Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012444-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0007-58 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MIGUEL HUEB - CPF: 049.200.686-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA - CPF: 057.598.716-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO UBALDO TELES - CPF: 235.664.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MIGUEL HUEB - CPF: 063.064.796-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSIM MIGUEL HUEB NETO - CPF: 044.253.906-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais versavam sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em agravo de instrumento. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

2.

A decisão embargada havia condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios, com base em precedente análogo envolvendo corresponsável na mesma execução fiscal, nos termos dos arts. 85, §§ 8º e 8º-A, e 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios, especialmente no que tange à observância de valores mínimos indicados pela OAB ou do § 2º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria, indicando o fundamento legal utilizado (art. 85, § 8º, do CPC), a similitude com precedente análogo e a proporcionalidade na fixação do valor.

5. Restou consignado que o valor de R$ 3.000,00 foi arbitrado com base na complexidade da causa, tempo de tramitação e trabalho desenvolvido pelo advogado, sendo compatível com os parâmetros legais.

6. A decisão deixou claro que o § 8º-A do art. 85 do CPC não exige a menção expressa a valores da OAB ou cálculo detalhado, mas apenas a compatibilidade com os parâmetros legais.

7. A oposição dos embargos objetiva rediscutir matéria já enfrentada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Não se identificam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistente caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que fundamenta a fixação dos honorários advocatícios com base nos arts. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, desde que demonstrada a compatibilidade com os parâmetros legais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à pretensão de efeitos infringentes, salvo vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado, embora tenha sanado parcialmente a primeira omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre a inaplicabilidade do Tema 1076/STJ, permanece omisso quanto à obrigatória observância do parágrafo 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alega que o dispositivo estabelece parâmetros imperativos para a fixação equitativa de honorários advocatícios, determinando a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo previsto no §2º do art. 85/CPC, aplicando-se o que for maior.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação recursal, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão embargado permanece omisso quanto à aplicação do parágrafo 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, dispositivo que estabelece parâmetros para a fixação equitativa de honorários advocatícios.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, indicando expressamente o critério utilizado para o arbitramento do quantum, qual seja, o art. 85, §8º, do CPC, com base em precedente análogo envolvendo outro corresponsável na mesma execução fiscal.

A decisão embargada consignou claramente que "o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrado com fundamento em precedente extraído de feito análogo, envolvendo outro corresponsável na mesma execução fiscal, que também logrou êxito ao suscitar exceção de pré-executividade diante da retificação da certidão de dívida ativa pelo exequente".

Acrescentou ainda que, naquele precedente (Processo nº 1007206-31.2024), o Tribunal fixou os honorários advocatícios em R$ 6.177,03, valor este que foi expressamente reduzido à metade, à luz dos artigos 85, §§ 8º e 8º-A, e 90, § 4º, do CPC, considerando a similitude fática e a sucumbência parcial do ente público.

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado não foi omisso quanto à aplicação do §8º-A do art. 85 do CPC, tendo expressamente mencionado tal dispositivo como um dos fundamentos para a fixação dos honorários advocatícios. A referência ao precedente análogo, com indicação do valor ali arbitrado e da redução proporcional aplicada, demonstra que o julgado considerou os parâmetros legais pertinentes, inclusive o §8º-A do art. 85 do CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que o §8º-A do art. 85 do CPC estabelece que, na hipótese de fixação de honorários por apreciação equitativa, o juiz observará os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo previsto no §2º, aplicando-se o que for maior.

Contudo, tal dispositivo não impõe ao julgador o dever de explicitar, em sua fundamentação, os valores específicos recomendados pela OAB local ou o cálculo detalhado do limite mínimo previsto no §2º. O que se exige é que o valor arbitrado seja compatível com os parâmetros legais, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, o valor de R$ 3.000,00 foi fixado com base em critérios objetivos e proporcionais, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo advogado, em consonância com o que dispõe o §2º do art. 85 do CPC.

A decisão embargada destacou expressamente que "a fixação dos honorários em R$ 3.000,00, está amparada no §8º do art. 85 do CPC, que permite modulação conforme a complexidade e o tempo de atuação processual".

Nesse contexto, não há que se falar em omissão no julgado embargado, uma vez que a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada, com indicação expressa dos critérios utilizados para o arbitramento do quantum, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis, inclusive o §8º-A do art. 85 do CPC.

De relevo notar que em recente decisão monocrática (24.07.2025) o Min. Paulo Sérgio Domingues, assim consignou:

“(...)

Isso porque a questão discutida nos presentes autos concentra-se na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em razão da exclusão de sócio da pretensão executória.

Passo ao exame do recurso especial.

O recurso especial tem origem no agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de JOÃO GILBERTI SARTÓRIO nos autos da execução fiscal e reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de agravo de instrumento, entendeu por reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (fls. 699/701, sem destaques no original):

Por outro lado, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que o Estado do Espírito Santo possui parcial razão, tão somente no intento de reduzir o respectivo valor, não a sua forma de arbitramento. Explico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 961, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Assim, mostra-se inconteste a correção da decisão recorrida ao condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, já que este foi excluído da lide em razão de sua ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, a decisão atacada também revela-se escorreita ao ter fixado honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação equitativa se limita às hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo), que não é o caso dos autos.

[...]

Entretanto, deveria o magistrado singular utilizar como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor referente ao proveito econômico obtido pela parte ora agravada que, in casu, equivale a 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem, formado entre o agravado, João Gilberti Sartório, na qualidade de sócio, e a empresa Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda. Sob os argumentos acima expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR em parte a r. decisão vergastada, somente para reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o patamar de 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA ora discutida.

O recorrente sustenta que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer por apreciação equitativa, consoante previsto no art. 85, § 8º, do CPC, ao argumento de que a lide discute a exclusão do sócio da ação de execução. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a tese sustentada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguintes tese:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.

Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade.

13. Recurso especial provido. (REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de julho de 2025.

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Relator” (g.n)

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a majoração dos honorários advocatícios com base em interpretação diversa dos dispositivos legais aplicáveis. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Ressalte-se, por fim, que a reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração
, por não visualizar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025